Tribunal: TJES
Processo: 5003446-24.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde; Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003446-24.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WAGNER LIMA DE REZENDE

AGRAVADO: RENATA FAZOLO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VALIDADE DA CITAÇÃO. DOMICÍLIO PROFISSIONAL CONSTANTE EM CADASTRO DE ÓRGÃO DE CLASSE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e reconheceu a validade do ato citatório realizado no endereço profissional constante do cadastro do órgão de classe, sob o fundamento da fé pública da informação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não examinar alegações relativas aos locais efetivos de atendimento profissional; (ii) estabelecer se a ausência de análise de suposto segundo endereço indicado na inicial configura vício sanável por embargos de declaração; e (iii) determinar se a existência de prova superveniente (aviso de recebimento posterior indicando réu desconhecido) impõe a revisão da conclusão quanto à validade da citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição interna, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado fundamenta de forma clara e suficiente a validade da citação no endereço profissional constante do cadastro do órgão de classe, atribuindo prevalência à fé pública do registro oficial sobre indícios particulares de desocupação do imóvel.

5. Ao adotar como critério decisório a publicidade e confiabilidade do cadastro profissional vigente à época da citação, o julgado afasta, por consequência lógica, a relevância jurídica das alegações relativas a outros locais de atendimento ou a eventual existência de endereço alternativo.

6. A divergência quanto à valoração da prova documental, inclusive em relação a aviso de recebimento posterior ao ato citatório, caracteriza inconformismo com o resultado do julgamento e não contradição ou omissão interna do acórdão.

7. O órgão julgador não está obrigado a enfrentar, individualmente, todos os argumentos deduzidos pelas partes quando já identificado fundamento suficiente para a solução da controvérsia, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

8. A contradição sanável por embargos de declaração é apenas a interna ao julgado, não se confundindo com alegada contrariedade à prova dos autos ou à interpretação defendida pela parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito da decisão sob o pretexto de omissão ou contradição.

2. A citação realizada no endereço profissional constante de cadastro oficial de órgão de classe goza de presunção de validade, prevalecendo sobre alegações fáticas em sentido contrário.

3. A contradição apta a ensejar embargos de declaração é apenas a interna ao julgado, não a divergência entre a conclusão adotada e a interpretação da prova sustentada pela parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.877.995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.02.2022, DJe 25.02.2022; TJES, Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0016309-08.2016.8.08.0012, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Câmaras Cíveis Reunidas, j. 21.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
WAGNER LIMA DE REZENDE
contra o v. Acórdão proferido por esta Egrégia Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e validou o ato citatório.

Contrarrazões apresentadas pelo embargado no ID 17076500, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
WAGNER LIMA DE REZENDE
contra o v. Acórdão proferido por esta Egrégia Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e validou o ato citatório.

O embargante alega, em síntese, a existência de omissão no julgado. Sustenta que o acórdão deixou de apreciar:
(i)
o fato de que a autora jamais foi atendida no endereço da citação (Ed. Master Tower), mas, sim, em outros locais (Policlínica de Marechal Floriano e Hospital de Domingos Martins);
(ii)
a existência de um segundo endereço indicado na petição inicial, sobre o qual a autora silenciou propositalmente; e
(iii)
a existência de prova superveniente (AR de 2019) onde o porteiro informou que o réu era "desconhecido", o que corroboraria a tese de que ele não estava mais no local na data da citação.

O embargado apresentou contrarrazões arguindo, em síntese, que não há omissão a ser sanada e que o recurso visa apenas a rediscussão do mérito, devendo ser rejeitado.

Buscando sanar os supostos vícios, o embargante requer a concessão de efeitos infringentes ao recurso e o prequestionamento da matéria.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo à análise do mérito.

Como sabido, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para: i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição interna; ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e iii) corrigir erro material.

No presente caso, contudo, não se vislumbra a existência dos vícios apontados. O que se percebe é o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento e a tentativa de rediscutir o mérito da causa, o que não é admissível na via estreita dos aclaratórios.

No que tange às alegações de omissão quanto aos locais fáticos de atendimento, ao segundo endereço ou ao AR posterior, o acórdão embargado, de relatoria do Eminente Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, fundamentou sua conclusão de forma clara e suficiente. O voto condutor adotou a tese expressa de que a validade da citação se sustentou na fé pública do cadastro junto ao Conselho Regional de Medicina (CRM), documento este que se sobrepôs, na convicção do colegiado, aos indícios particulares de desocupação do imóvel (entrega de chaves).

Ao decidir que o endereço constante no órgão de classe oficial (CRM) era o domicílio profissional válido para fins de citação à época do ato (2018), o julgado afastou, por consequência lógica, a relevância de discutir onde ocorreram os atendimentos médicos ou se havia outros endereços listados. O Tribunal firmou seu convencimento na prevalência da publicidade do registro profissional sobre a realidade fática alegada pela parte.

Portanto, não houve descuido quanto aos argumentos fáticos, mas a adoção de um critério jurídico (valoração da prova documental pública) que, por si só, resolveu a controvérsia. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou documentos trazidos pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão.

Nesse sentido é a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:
"O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
” (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

Ademais, a contradição sanável por meio de Embargos de Declaração é aquela interna do julgado, ou seja, entre os fundamentos da própria decisão ou entre eles e a sua parte conclusiva. A divergência entre a conclusão do Tribunal e a interpretação da prova (como o peso dado ao AR de 2019 versus o cadastro do CRM de 2017) defendida pela parte caracteriza irresignação com a justiça da decisão, desafiando recurso próprio, e não embargos.

Nesse sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:
"A contradição sanável por meio de Embargos de Declaração é aquela interna do julgado, ou seja, entre os fundamentos da própria decisão embargada ou entre eles e a sua parte conclusiva, não eventual contradição com a lei, doutrina, jurisprudência ou prova dos autos, que caracterizaria uma contradição externa
. [...]" (TJES, Classe: Embargos de Declaração na Apelação Cível, 0016309-08.2016.8.08.0012, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Data de Julgamento: 21/Jun/2022).

Conclui-se, portanto, que o embargante pretende, sob o pretexto de sanar vícios, a reforma da decisão que lhe foi desfavorável, buscando fazer prevalecer a tese de nulidade da citação que já foi expressamente rechaçada pelo colegiado. Tal pretensão configura reexame de mérito.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos por
WAGNER LIMA DE REZENDE
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o Acórdão objurgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar